Tribunal: TJDFT
Processo: 0756723-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DA TAXA DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA (SELIC). BASE DE CÁLCULO. VALOR CONSOLIDADO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) sobre o crédito consolidado, composto pelo valor principal, correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a partir da Emenda Constitucional no 113/2021 a taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) deve incidir somente sobre o valor principal devidamente corrigido ou sobre o crédito consolidado da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu a aplicação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) como único índice de atualização dos débitos judiciais da Fazenda Pública a partir de 9.12.2021.
4. A Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça determina que a partir de dezembro de 2021 a taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) incide sobre o valor consolidado do crédito, composto pelo principal devidamente corrigido e pelos juros de mora calculados até novembro de 2021.
5. A sistemática normativa não configura anatocismo, pois não há cumulação superposta de juros e sim substituição do regime jurídico anterior (juros + correção monetária) pela taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), índice unificado que engloba ambas as parcelas.
6. A exclusão dos juros de mora do valor consolidado importaria redução indevida do crédito constituído e contrariaria o comando normativo vigente.
7. A pendência de julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.435/RS não suspende a eficácia da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, pois não houve concessão de medida cautelar, o que mantém hígida a presunção de constitucionalidade do ato normativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) incide sobre o valor consolidado do crédito e abrange o principal atualizado e os juros de mora apurados até novembro de 2021, o que não configura anatocismo.”
Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o; Decreto no 22.626/1933, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.